Tribunal: CARF
Processo: 10746.720876/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720876/2013-39
ACÓRDÃO
2101-003.636 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMAO PEREIRA DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir
de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.636 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720876/2013-39
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 85/101) interposto por ROMAO PEREIRA DE
SOUSA em face do Acórdão no. 106-001.031 (e-fls. 72/76), que julgou a Impugnação
improcedente.
O presente processo, trata de Auto de Infração, conforme Notificação de
Lançamento de e-fls. 04/12, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), exercício de
2011 ano-calendário de 2010, no valor original de R$5.973,23, acrescido dos juros de mora e
multa de ofício.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatadas: Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia e Dedução Indevida de Dependente, em razão das seguintes razões:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Regularmente intimado, o contribuinte
não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o .valor de
R$18.360,00, deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia judicial e/ou
por Escritura Pública, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Dependente Regularmente intimado, o contribuinte não
atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$7.233,12, deduzido indevidamente a título de Dependentes por falta de
comprovação.
Cientificado do lançamento em 19/07/2013, o Impugnante protocolou, em
09/08/2013, a impugnação instruída com documentos, com as seguintes alegações, resumidas
pela decisão de piso da seguinte forma:
Infração: Dedução Indevida de Dependentes Valor da Infração: R$ 7.233,12.
A glosa é indevida, pois o dependente é companheiro(a) com quem o contribuinte
tem filho ou vive há mais de 5 anos, ou cônjuge.
A glosa é indevida, pois o dependente é filho(a) ou enteado(a), com idade até 21
anos de idade.
(1) 11)-Ildemar Pereira Putencio, cópia autenticada Escritura Pública de União
Estável(2) 21)-Amanda Souza Cavalcante Pereira(3) 41)-Matheus Pontes Lessa,
filho da esposa, dependente do declarante(4) 41)-Isadora Ribeiro Dias, termo de
guarda Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.636 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720876/2013-39
3
Valor da Infração: R$ 18.360,00. Estou questionando o valor de R$4.568,00 O
valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de
Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
O valor a título de pensão alimentícia é somente 4.568,00, referente aos filhos
do declarante, que são Ronaire Caline Rocha de Souza, Maiquele Talice Rocha de
Souza e Matheus Rocha de Souza
Por meio do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório DRF/PAL n. 1195, de 17
de outubro de 2013, juntados nas fls. 60 a 62, o lançamento sofreu revisão de ofício nos termos da
Instrução Normativa RFB no 958/2009, art. 6o-A, incluído pela Instrução Normativa RFB no
1.061/2010, nos seguintes termos:
Foi restabelecida a dedução de dependentes referente à companheira, Ildemar
Pereira Putencio, do enteado, Matheus Pontes Lessa, e da menor Isadora Ribeiro
Dias.
Foi mantida a glosa da dedução de dependentes referente a Amanda Souza
Cavalcante Pereira, em razão de ser filha de pais separados sem comprovação
da guarda judicial, que também foi informada como dependente na declaração
apresentada pela mãe, Izabel Souza Cavalcante, CPF 485.445.019-87.
Foi igualmente mantida a glosa da dedução de pensão alimentícia, por falta de
apresentação de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Em consequência, o imposto suplementar lançado foi reduzido de R$5.973,23
para R$4.481,41.
O sujeito passivo foi cientificado do Despacho Decisório em 13/04/2017, e não
apresentou Manifestação de Inconformidade.
Sobreveio o julgamento e foi proferido o Acórdão no. 106-001.031 (e-fls. 72/76),
sem ementa, que manteve as glosas mantidas pela autoridade.
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 22/09/2020, conforme Rastreador dos correios (e-fls. 81).
Em 23/10/2020, foi juntado aos autos o Recurso Voluntário (e-fls. 85/101),
alegando que a pensão em favor da filha AMANDA SOUSA CAVALCANTE PEREIRA foi acordada
verbalmente, tendo em vista que o recorrente e a genitora não foram casados e portanto, não
ocorreu divórcio. Dessa forma, ressalta que teria sido comprovado o pagamento da pensão.
Em 11/01/2021, foi expedida Intimação no. 71, comunicando a intempestividade do
Recurso Voluntário, com o seguinte teor:
Informa-se ao contribuinte que o Recursos Voluntário Apresentado, junto a
Receita Federal do Brasil, ocorreu somente em 23/10/2020. De forma
intempestiva. Tendo em conta que a ciência do Acórdão de Impugnação ocorreu
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.636 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720876/2013-39
4
em 22/09/2020 e o prazo tempestivo para o Recurso voluntário ocorreu em
22/10/2020.
Assim esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprido a
exigência fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional
para cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).
A intimação se deu pela via postal, conforme AR (e-fls. 103), em 26/02/2021.
Foi apresentada petição (e-fls. 106/111) informando que o protocolo do Recurso
Voluntário teria se dado em 21/10/2020, às 8:35, junto à Delegacia da Receita Federal em Palmas,
portanto, seria tempestivo o recurso.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto em 21/10/2020, conforme carimbo aportado na
petição que às e-fls. 106/111 está mais legível do que a via juntada aos autos pela Delegacia. Assim,
tendo em vista que é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, deve ser conhecido.
2. Mérito: despesas com pensão alimentícia
O objeto da presente lide se restringe à possibilidade de dedução de despesa com
pensão alimentícia paga por liberalidade do recorrente, sem que fosse fixada em acordo judicial
ou escritura pública. Alega o recorrente que a pensão foi acordada informalmente por ele e a
genitora de sua filha, e que teria promovido os pagamentos glosados pela fiscalização, nos
seguintes termos:
Quanto a AMANDA SOUZA CAVALCANTE PEREIRA, apesar de ter sido comprovada
a filiação, não foi apresentada guarda, pois sendo o contribuinte companheiro de
Ildemar, não convive mais com a mãe de Amanda, Izabel Souza Cavalcante, CPF.
485.445.901-87, que apresentou a menor como sua dependente.
3.Quanto às despesas com pensão alimentícia, o contribuinte não apresentou
decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, que ampare a dedução,
sendo a mesma glosada.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.636 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720876/2013-39
5
A decisão de piso manteve a glosa:
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública de separação
consensual ou de divórcio consensual, poderá ser deduzida da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário.
Não foi juntado aos autos acordo homologado judicialmente ou decisão judicial
ou escritura pública de separação consensual ou de divórcio consensual, ou seja,
documentação hábil a comprovar a obrigação de o sujeito passivo efetuar
pagamentos a título de pensão alimentícia. Assim, cabe manter a glosa.
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão
legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Como previsto na legislação, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Como os pagamentos não foram realizados confirme a legislação, entendo que deve
ser mantida a glosa.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.636 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720876/2013-39
6

Fl. 132
DF CARF MF
Original